Tribunal: TJSP
Processo: 0000646-22.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Artigo 129, § 9o, do Código Penal, e artigo 21 da LCP. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para autorizar o decreto condenatório, nos moldes em que proferido. Penas e regime prisional bem justificados e que não comportam modificação. Recurso defensivo não provido.